Tribunal: STF
Processo: AI 258890
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não-ocorrência de ofensa ao artigo 5º, LV, da
Constituição.
- Questões de falta de prequestionamento e de
interpretação de prova documental não dão margem ao recurso
extraordinário por implicarem reexame de fatos e de prova.
Agravo regimental a que se nega provimento.